Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. EMPREGADO NO MERCADO FORMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFIRMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ESTABILIZAÇÃO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. MODIFICAÇÃO EM RAZÃO DA MUDANÇA DA ALIMENTANDA. INSUBSISTÊNCIA. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. O legislador processual, com pragmatismo, assegura ao alimentando, ante sua presumida deficiência jurídico-processual em relação ao alimentante, o privilégio de aviar as ações que têm como objeto alimentos no foro do seu domicílio ou residência, encartando-se nessa prerrogativa processual todas as demandas que têm como objeto prestação alimentícia, inclusive as execuções de alimentos (CPC, art. 53, II).
2. Ajuizada a ação de alimentos no foro correspondente ao local de domicílio da alimentanda, a opção de foro manifestada no momento do aviamento da pretensão guarda observância à regra geral de competência e ao apregoado pelo legislador processual e especial, que resguarda ao menor a proteção integral dos seus interesses, incluindo o direito do aviamento da pretensão no foro em que é domiciliado como fórmula de facilitação da defesa dos seus interesses.
3. Aviada a pretensão em estrita coincidência com o local de domicílio da alimentanda e com as garantias que lhe são asseguradas pelo legislador processual e especial, a competência territorial resta demarcada no momento da formulação da pretensão em conformidade com a regra que a modulava, ensejando sua perpetuação, obstando que alteração de fato havida posteriormente em decorrência da alteração de sua residência a afete e legitime que seja afirmada a incompetência do juízo ao qual fora originalmente endereçada de acordo com as normas processuais que pautavam à competência à época do ajuizamento da ação (CPC, art. 43).
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
5. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
6. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante por trabalhar sob vínculo empregatício formal, os alimentos que deve fomentar à filha menor que vive sob a guarda da mãe como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.
7. Apreendido que a verba alimentar cominada ao genitor fora mensurada em conformidade com sua capacidade contributiva em ponderação com as necessidades da filha que vive sob a guarda da mãe, guardando, ademais, conformação com suas necessidades, deve ser preservada intacta por terem sido atendidos, além da gênese da prestação, os parâmetros que devem nortear a fixação da obrigação alimentícia.
8. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.